Tribunal: TJSP
Processo: 2095994-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão por meio da qual a DD. Magistrada "a quo" rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proferida em ação civil pública ambiental e determinou a intimação da parte executada, ora agravantes,

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão por meio da qual a DD. Magistrada "a quo" rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proferida em ação civil pública ambiental e determinou a intimação da parte executada, ora agravantes, para efetuar o pagamento da multa pelo inadimplemento das obrigações a que foram condenados no prazo de 30 dias, sob pena de incidência de astreintes. cumprir a decisão transita em julgado.
2. A não oportunização de conhecimento da vistoria de imóvel rural objeto da ACP ambiental realizada por órgão ambiental por determinação judicial e a pedido do Ministério Público, bem como a consequente impossibilidade de manifestarem-se a respeito do laudo implica prejuízo ao contraditório e à ampla defesa dos executados. Cerceamento de defesa caracterizado. Reconhecimento da nulidade da decisão agravada que se impõe. Demais teses prejudicadas ante a reconhecida nulidade.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001016609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2095994-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacupiranga, em que são agravantes JOÃO
MOREIRA e MARIA APARECIDA MOREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.
sustentou oralmente o Doutor Sileno Fogaça", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2095994-26.2020.8.26.0000 - Jacupiranga - VOTO No 2/7
Voto no 37855
Processo 2095994-26.2020.8.26.0000
Agravante: João Moreira e outro
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Ana Carolina Gusmão de Souza Costa
Comarca de Jacupiranga
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
CARACTERIZADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
por meio da qual a DD. Magistrada “a quo” rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença proferida em ação civil
pública ambiental e determinou a intimação da parte executada,
ora agravantes, para efetuar o pagamento da multa pelo
inadimplemento das obrigações a que foram condenados no prazo
de 30 dias, sob pena de incidência de astreintes. cumprir a decisão
transita em julgado.
2. A não oportunização de conhecimento da vistoria de imóvel
rural objeto da ACP ambiental realizada por órgão ambiental por
determinação judicial e a pedido do Ministério Público, bem como
a consequente impossibilidade de manifestarem-se a respeito do
laudo implica prejuízo ao contraditório e à ampla defesa dos
executados.
Cerceamento
de
defesa
caracterizado.
Reconhecimento da nulidade da decisão agravada que se impõe.
Demais teses prejudicadas ante a reconhecida nulidade.
Recurso provido.
Vistos;
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por JOÃO MOREIRA E MARIA APARECIDA MOREIRA em que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2095994-26.2020.8.26.0000 - Jacupiranga - VOTO No 3/7
pretendem a reforma da decisão de fls. 29/30, em sede de
cumprimento de sentença ajuizada pelo Ministério Público de São
Paulo, por meio da qual o DD. Magistrado a quo rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença, e intimou-os para efetuar
o pagamento da multa no prado de 30 (trinta) dias, sob pena de
multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Sustentam, em síntese, a necessidade de reforma
do decisum a quo, a fim de que se considere cumprida a obrigação
exigida ante o fato de que postulou o registro da reserva legal no
CAR e a adesão ao PRA, ademais da inexigibilidade do título
executivo em razão do disposto pela Lei estadual no 15.684/15.
Alegam que a Informação Técnica apresentada ao
r. Juízo a quo conta com fotos ilegíveis e dados omissos quanto a
análise e aprovação do “Programa de Regularização Ambiental”
(PRA), bem como a não oportunização para se manifestarem sobre
referidas informações, houve ofensa ao princípio do contraditório e
da ampla defesa.
Requereram a concessão de efeito suspensivo à
decisão agravada e, por fim, o provimento do recurso.
O efeito suspensivo à decisão agravada foi deferido
a fls. 177/179.
Acha-se
o
recurso
em
ordem,
devidamente
processado; autos instruídos com a contraminuta da parte agravada,
com informações do r. Juízo a quo e com parecer da D. Procuradoria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2095994-26.2020.8.26.0000 - Jacupiranga - VOTO No 4/7
de Justiça, opinando no sentido do desprovimento do recurso.
É o relatório. Passo ao voto.
1.
Em sede de exame da admissibilidade
recursal, anoto a presença dos pressupostos e condições de
recorribilidade. Passo ao exame do mérito recursal.
2.
Por primeiro, convém destacar que o
cerne do presente agravo de instrumento consiste em saber se tem
havido ou não cumprimento das obrigações de fazer impostas na r.
sentença objeto de execução nos autos principais.
O
mérito
recursal,
destarte,
restringe-se
ao
cumprimento da obrigação exigida, ante a postulação do registro da
reserva legal no CAR e da adesão ao PRA feitas pelos agravantes,
bem como acerca da inexigibilidade do título executivo em razão do
disposto pela Lei estadual no 15.684/15 e do alegado cerceamento
de defesa em face da não oportunização do direito de se
manifestarem quanto à Informação Técnica de fls. 107/113.
Anoto que a questão debatida nestes autos não se
refere àquela tratada no Tema 1062/STJ, decorrente da recente a
afetação do REsp no 1.762.206/SP em conjunto com o REsp no
1.731.334/SP à sistemática dos recursos repetitivos pelo C. Superior
Tribunal de Justiça e que implicou a suspensão dos processos em
curso no território nacional que versem sobre a “possibilidade de se
reconhecer a retroatividade de normas não expressamente retroativas da Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2095994-26.2020.8.26.0000 - Jacupiranga - VOTO No 5/7
12.651/2012 (Código Florestal) para alcançar situações consolidadas sob a égide da
legislação anterior”. Nada há, portanto, que impeça o curso processual
do cumprimento de sentença, já que o título judicial transitado em
julgado encontra-se em consonância com as normas do Novo Código
Florestal.
Pois bem.
A sentença transitou em julgado em 01/11/2018,
conforme certidão de fls. 857 dos autos principais e, com
fundamento no artigo 513 e seguintes, do Código de Processo Civil,
o Ministério Público iniciou o cumprimento de sentença. Nele
requereu que os executados, ora agravantes, demonstrassem o
adimplemento das obrigações de fazer e de não fazer a que foram
condenados (em 30 dias) isto é, a implementação de reserva legal
na Fazenda e a abstenção de intervir em APP , e ressaltou que a
não comprovação do cumprimento ensejaria a cobrança da multa
diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso,
até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixados na
sentença, porquanto o prazo de 120 (cento e vinte) dias fixados na
sentença para apresentação do projeto encontrava-se vencido.
O r. Juízo a quo determinou a realização de vistoria
da área pela Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, a fim de que
esclarecesse acerca do cumprimento das obrigações de cada
provimento jurisdicional, o que foi realizado pelo referido órgão
ambiental e que foi acostado aos autos (fls. 147/151 deste
instrumento)
o documento intitulado “Informação Técnica
CTRF-14
no
091/2019”,
que
concluiu
pela
ausência
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2095994-26.2020.8.26.0000 - Jacupiranga - VOTO No 6/7
recuperação ambiental da área e permanência de cultivo de
bananeiras em APP.
A impugnação apresentada pelos agravantes foi
rejeitada pelo DD. Magistrado a quo sob o argumento e que a
inscrição de gleba rural no “Cadastro Ambiental Rural” (CAR) ou a
adesão ao “Programa de Regularização Ambiental” (PRA) não implica
o cumprimento de sentença e, por isso, intimou-os para efetuar o
pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa
diária de R$ 1.000,00 (mil reais).
Contra esta decisão recorreram os executados. O
recurso comporta o provimento almejado. Vejamos.
3.
Os agravantes alegam que a Informação
Técnica apresentada ao r. Juízo a quo conta com fotos ilegíveis e
dados omissos quanto a análise e aprovação do “Programa de
Regularização Ambiental” (PRA), bem como a não oportunização
para se manifestarem sobre referidas informações, houve ofensa ao
princípio do contraditório e da ampla defesa.
Quanto
a
ausência
de
intimação
para
se
manifestarem quanto ao documento de fls. 108/113 dos autos do
cumprimento de sentença, a “Informação Técnica CTRF-14 no
091/2019”, de fato, constata-se que foi aberta vista ao Ministério
Público (fls. 115 e 118), mas não aos agravantes. A inexistência de
oportunização aos executados caracteriza ofensa ao disposto no art.
437, §1o do Código de Processo Civil e, portanto, implica o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2095994-26.2020.8.26.0000 - Jacupiranga - VOTO No 7/7
reconhecimento do cerceamento de defesa.
Embora a discussão travada nos autos gire em
torno do cumprimento das obrigações (de fazer e não fazer)
impostas por sentença aos recorrentes, especificamente quanto à
possibilidade de reconhecimento da mera postulação do registro da
reserva legal no CAR e da adesão ao PRA como instrumentos
suficientes para caracterizar o cumprimento das obrigações a que
foram condenados, além da tese de inexigibilidade do título
executivo em razão do disposto pela Lei estadual no 15.684/15, não
se pode olvidar que o cerceamento de defesa caracterizado impede o
avanço do exame das demais teses desenvolvidas pelos recorrentes.
Deste modo, a nulidade da decisão agravada é
medida que se impõe, a fim de zelar pela regularidade do processo e
pelas garantias processuais das partes.
Isso posto, voto no sentido do provimento do
recurso de agravo de instrumento, para reconhecer a nulidade da
decisão agravada por cerceamento de defesa.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR